Tribunal: TJMT
Processo: 1011074-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011074-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA COSTA - CPF: 903.047.561-72 (AGRAVANTE), TAIZA GONCALVES PEREIRA COSTA - CPF: 014.812.011-31 (AGRAVANTE), JAIME JESUS DE ALMEIDA - CPF: 383.955.171-49 (AGRAVADO), ELISANGELA COSMI CORSINI - CPF: 872.191.231-91 (AGRAVADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico c/c pedido de tutela antecipada – reapreciação da tutela de urgência – intempestivo - termo inicial - a partir da ciência da decisão que pretende modificar e não da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração – pedido de
julgamento antecipado da lide –– ausência de urgência a comprometer o direito de fundo – prova documental – juntada tardia – não comprovação de solicitaram a muito tempo

- preclusão. recurso DESprovido.

A mitigação da taxatividade do art. 1015 do CPC pelo Superior Tribunal de Justiça, não se amolda ao caso concreto. O
julgamento antecipado requerido pelos Agravantes, revela urgência pessoal, e não processual, o que difere do que se interpreta como urgência processual, de molde a ensejar o inutilidade do

julgamento final da questão.

Nesse percurso, a pretensão processual ao julgamento imediato da lide não autoriza a interposição de agravo de instrumento.

O pedido de reconsideração de decisão não é causa interruptiva do prazo recursal, pelo que não deve ser conhecido o recurso de agravo de instrumento aviado em face da decisão que delibera acerca da reconsideração.

Não se pode aceitar que as partes se utilizem da produção probatória de acordo com sua conveniência, desrespeitando regras próprias que determinam o instituto; além de que os Agravantes não demonstraram a impossibilidade da produção da prova em momento oportuno, alegaram apenas que receberam a documentação

em 16/04/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALMIR DA SILVA COSTA E OUTROS, em face de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos n.o 1000366-48.2019.811.0010 – Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico c/c pedido de tutela antecipada – indeferiu o pedido de tutela de urgência, o pedido de julgamento antecipado da lide e a juntada de prova documental.

Inconformados, em suas razões alegam e síntese, que a ação de origem objetiva a desconstituição de negócio jurídico, compra e venda de imóvel, feito sob o vício da simulação, precedido de constrangimento psicológico (cobranças constrangedoras feita no ambiente de trabalho dos autores com ameaça velada) e sucedido de malícia e recusa de cumprimento de acordo que subjaz ao ato simulado (recusa de vender o imóvel para terceiro e com o propósito de dividirem as partes, entre si, o produto da venda).

Que precede também a venda e compra de imóvel, a existência de negócios financeiros celebrados com manifesto vício de consentimento, uma vez que os contratos de mútuo feneratício que deram ensejo à alienação imobiliária foram feitos com ofensa ao ordenamento jurídico, que prevê como ilícito cível e criminal a prática da usura (Dec. no. 22.626/33 - Lei de Usura; art. 406 do Cód. Civil; Arts. 1o e 4o, “a” e “b”, Lei no. 1.521/51), e estabelecem a nulidade de pleno direito dos atos assim eivados de vício no mútuo feneratício (MP 2.172 -32/2001).

Alegam que no despacho de recebimento da ação, a juíza negou a concessão da tutela de urgência, de modo a: a) Impedir a citação ou notificação da ação à inquilina do imóvel sob referência, de modo a fazer tabula rasa do art. 238 do CPC; b) Negar ordem de averbação da ação no registro imobiliário, de forma a impedir que eventuais terceiros sofram prejuízos ou causem prejuízos aos autores; c) Permitir que os réus fossem beneficiados com a continuidade do recebimento dos aluguéis e demais rendimentos possíveis do imóvel.

Que opostos embargos de declaração, que embora decididos, restaram prejudicados, haja vista que o processo seguiu adiante, e os réus promoveram defesa mediante apresentação de razões por meio de contestação.

Alegam que em razão da apresentação da contestação e da posterior decisão de saneamento, houvera por bem os autores requerer em juízo, em breve síntese: 1) a produção de prova documental de que antes não dispunha e que visa solucionar questão emergida com a contestação; 2) a reapreciação do pedido de tutela de urgência; 3) a inversão do ônus da prova; e 4) ao suporte do princípio da defesa concentrada, o julgamento antecipado da questão.

Aduzem que

requerimento sob referência no parágrafo anterior encontra-se inserido no processo no ID n. 31421349, devidamente instruído pelos documentos que o acompanham; que o pedido de juntada de documentos foi feito ao fundamento de que os autores não dispunham do documento por ocasião do ingresso da ação e também de que não se trata de documento essencial, mas sim destinado a solucionar questão surgida na contestação.

Que não há contradição ou paradoxo nos pedidos.

Asseveram que o pedido de inversão do ônus da prova e de produção de prova documental, constante no “item 5”, destinada a debelar questão suscitada na contestação não tem o condão de mitigar a convicção dos autores/agravantes, no sentido de que o feito precisa ser julgado no estado em que se encontra, por força das disposições próprias do direito processual civil e da Constituição Federal.

Com relação ao pedido de julgamento antecipado do processo (item 5.1), que este só se tornou possível para os autores com o oferecimento da contestação pelos réus. Haja vista, que os réus confessaram que nos mútuos feneratícios firmados com os autores, cobravam encargos (juros) ilícitos, e que a transferência do imóvel, por meio do ato jurídico que a presente ação busca anular, se deu como consequência da cobrança da ilegalidade existente nos aludidos mútuos feneratícios.

Que pedido de julgamento antecipado do processo, em razão de que os fatos constitutivos do direito do autor foram confessados, constitui matéria de ordem pública, que pode e deve ser apreciado a qualquer tempo, tanto a requerimento da parte, quanto de ofício, por iniciativa do próprio juízo Sustentam a obrigatoriedade do julgamento antecipado da lide.

Ainda, que não é porque ambas as partes pleitearam, ao ensejo de pedidos processuais alternativos ou subsidiários, que fosse produzida prova testemunhal ou oral, que o juízo está obrigado a realizá-lo sob pena de cercear -lhes a defesa e violar o princípio da ampla defesa. Pelo contrário, a Constituição Federal e a lei processual civil garantem aos cidadãos brasileiros juízo de boa qualidade e celeridade na decisão.

Sustentam a irrelevância disposição do ar. 422 do CPC (item 5.1.a); que o primeiro paradoxo está em que a r. decisão reconheceu expressamente a confissão levada a efeito pelos réus no sentido de que praticaram ilícito usurário em desfavor dos autores. E conforme já dito, se o acessório, em direito, segue o principal, o ato jurídico de transferência de imóvel realizado em razão das ilegalidades contidas nos mútuos feneratícios a que aludem os autos também se revela ilegal e nula de pleno direito.,

Afirmam que ocorrendo a hipótese dos arts. 355, I c/c 443, I e 370 e parágrafo único, todos do CPC, a prova testemunhal deixa de ser útil e necessária. Sendo inútil e desnecessária, sua produção implica em notório prejuízo à celeridade, à economia processual e à efetividade do processo e ofende tanto a legislação Constitucional quanto a Lei Processual Civil, conforme já dito alhures.

Que resta, por fim, quanto ao presente item, ressaltar que, em se tratando de matéria de ordem pública, a nulidade dos contratos de mútuo feneratício contidos de ilegalidade consistente em abuso de cobrança de encargos (juros); e a nulidade da transferência de bens feita em decorrência desses mútuos, não é mera faculdade do juiz, mas aplicação obrigatória do direito à hipótese inerente, uma vez que os fatos que constituem o pressuposto de procedência da ação estejam devidamente provados.

Defendem a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura (item 5.1.b), mesmo em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, art. 1013, §3o do CPC.

Discorrem sobre a regularidade da juntada de documentos (item 5.2), bem como da manifesta concessão de tutela de urgência.

Requerem recebimento e processamento do presente Agravo para:

1) Tendo em vista que o juiz de direito é o destinatário da prova e que a ele, com auxílio das partes, incumbe o dever de delimitar pontos controvertidos, bem como o âmbito e o objetivo das provas, se digne esse E. Tribunal de Justiça a determinar, em sede de decisão liminar, a suspenção imediata do processo, a fim de que as partes, mediante oportuna manifestação do juízo de piso, possam ser esclarecidas acerca do objetivo da prova testemunhal a ser produzida, caso necessária, esclarecendo inclusive, quanto ao mérito da prova oral, qual a razão de necessidade de oitiva de testemunhas, notadamente em época de Pandemia e isolamento social;

2) Ao suporte do quanto exposto nos itens 5, 5.1, 5.1.a e 5.1.b, e considerando que, no atual estágio, a causa não sugere mais questão de fato a ser elucidada; que restam apenas questões de direito a serem solucionadas e que a causa está madura, se digne este E. Tribunal de Justiça de proferir decisão de procedência de mérito da presente ação, em atendimento do quanto exposto na inicial (anulação do ato jurídico ou condenação em indenização, caso o imóvel tenha sido transferido para terceiro de boa -fé), ao suporte do art. 1.013, §§ 1 em 3o, Incisos II, III e IV; ou, alternativamente;

3) Ordene ao r. juízo de piso, que acresça à decisão de saneamento, de modo a não permitir que as partes sejam surpreendidas, quais os pontos controvertidos, se é que existem pontos controvertidos quanto à situação de fato; qual o âmbito; e qual o objetivo da prova a ser produzida mediante oitiva de testemunhas;

4) Ainda alternativamente, e de forma subsidiária, ao suporte do item 6, se digne de conceder para os agravantes, tutelas de urgência para: 4.a) citar ou notificar da ação a atual ocupante do imóvel, Sra. Sandra Jaqueline Meinke Schneider, devidamente qualificada, na notificação cartorária de ID n. 22916167; 4.b) como medida de cautela de interesse individual e social, ordenar seja a ação registrada à margem do imóvel Matrícula n. 11.630, do RGI de Jaciara/MT; c) ordenar que a ocupante do imóvel deposite em juízo o valor do aluguel que paga vem pagando para os agravados, se é que a relação entre ambos é de locação imobiliária, a fim de que a malícia do agravado, já reconhecida pelo r. juízo de piso, cesse de produzir rendimentos para ele;

5) De forma subsidiária e cumulativa, condenar os agravados a prestarem indenização em favor dos agravantes, em razão dos aluguéis recebidos, ao suporte de sua malícia e de atos realizados com inequívoca ilegalidade, indenização esta a ser apurada por meio de liquidação de sentença, junto ao r. juízo de piso;

6) Ao suporte do item 5.2, de autorizar a juntada aos autos dos documentos de ID 31358580 e 31421351;

7) A intimação dos agravados, na pessoa de seus cultos advogados supra qualificados, como de direito.

A liminar foi indeferida (id.n.o44653494)

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 49236994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALMIR DA SILVA COSTA E OUTROS em face de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos n.o 1000366-48.2019.811.0010 – Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico c/c pedido de tutela antecipada – indeferiu o pedido de tutela de urgência, o pedido de julgamento antecipado da lide e a juntada de prova documental.

O juízo proferiu a seguinte decisão, a qual é objeto deste Agravo:

“(...)

Produção de prova documental
:

Junto aos novos documentos acostados, os requerentes trouxeram um protocolo de entrega datado de 16/04/2020 a fim de comprovar que só obtiveram acesso às provas naquela data.

Ocorre que, para a juntada de documentos que se tornaram acessíveis depois da apresentação da petição inicial ou contestação, o CPC exige a comprovação do motivo que a impediu de juntá-los anteriormente (artigo 435).

Os demandantes, porém, apenas disseram que solicitaram os documentos “há muito tempo”, mas não comprovaram a data da solicitação a fim de demonstrar que a desídia da instituição bancária portadora dos documentos foi a responsável por impedir que tivessem juntado as provas no momento oportuno.

Aliás, não é nem possível saber em qual data houve a solicitação, pois mesmo se verídica a informação de que a instituição demorou a fornecer os documentos, seria necessário averiguar se o pedido foi apresentado depois da petição inicial, quando, de qualquer forma, estaria precluso, exceto se provado também o conhecimento posterior sobre a existência dos documentos.

Portanto, os autores não conseguiram comprovar a situação excepcional que afasta a preclusão da produção da prova documental, pelo que entendo que se operou a preclusão sobre os documentos juntados.

Destarte,
declaro preclusos os documentos de id. 31358580 e 31421351 e determino o desentranhamento.

Inversão do ônus da prova:

A Medida Provisória no 2.172-32/01 estabelece a nulidade de pleno direito de estipulações usurárias em contratos civis de mútuo e negócios jurídicos não disciplinados pela legislação comercial e de defesa do consumidor (artigo 1o) e prevê a inversão do ônus da prova da regularidade jurídica das obrigações quando presente a verossimilhança da alegação (artigo 3o).

Portanto, havendo indícios da prática de agiotagem, é possível que o juiz determine a inversão do ônus da prova.

Em igual sentido:

(...)

Por sua vez, o Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) dispõe sobre os juros nos contratos e veda a estipulação de juros superiores a 1% a.m. (um por cento ao mês) e 12% a.a. (doze por cento ao ano), conforme inteligência do artigo 1o, caput e § 3o.

Denota-se em contestação que os requeridos aduzem que realizaram mútuo com os autores com taxa de juros de 1,5% a.m. (um vírgula cinco por cento ao mês), razão pela qual, sendo acima do teto legal acima destacado, há verossimilhança das alegações dos requerentes da prática de agiotagem.

Por estas razões,
defiro a inversão do ônus da prova
,
cabendo aos requeridos comprovarem a regularidade jurídica do negócio jurídico de mútuo celebrado.

Reconsideração do indeferimento da tutela de urgência:

A concessão da tutela de urgência requer a presença cumulativa dos requisitos legais, como bem explicado no pronunciamento que indeferiu o pedido dos autores (id. 18369708); na ocasião, interrompeu-se o exame do requerimento já no primeiro requisito (fumus boni iuris), pois não estava presente naquele momento.

Os requerentes defendem que agora há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de fato, como alhures explanado, há pelo menos fumus boni iuris no que tange à suposta agiotagem.

Entretanto, a despeito da presença do citado requisito, não vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso se espere pela prestação jurisdicional final.

É que o contrato de compra e venda objeto da pretensão autoral foi firmado em dezembro de 2017, havendo fatos anteriores que supostamente lesaram o direito subjetivo dos requerentes, de sorte que a situação não é atual, tendo se passado mais de 02 (dois) anos desde a assinatura do instrumento.

A propósito, inexiste no feito qualquer indício de que tenha havido dano às partes durante o transcurso deste lapso ou que haja risco de dano ao se aguardar o deslinde da lide que já se aproxima.

Portanto, ausente requisito legal e sabendo-se da necessidade da presença cumulativa deles,
mantenho a decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência
.

Julgamento antecipado do pedido:

A dilação probatória no feito é fruto do deferimento de pedido de produção de prova oral apresentado por todos os litigantes.

Desta forma, mesmo que agora os requerentes venham pugnar pelo julgamento da lide antecipadamente, há desejo dos requeridos pela produção de outras provas, não podendo o juízo cercear-lhes a defesa, violando o princípio da ampla defesa.

Aliás, a produção de prova testemunhal, em regra, é sempre admissível (artigo 442 do CPC), não havendo no caso concreto quaisquer das hipóteses do artigo 443 do CPC, quando admissível o indeferimento da inquirição de testemunhas.

Portanto,
mantenho o deferimento da produção de provas orais e a realização da audiência instrutória designada no despacho anterior.

Resolvidas todas as questões,
cumpra-se
conforme despacho anterior (id. 31116611).”

Inicialmente, faz-se necessário consignar que e
m sede deste recurso, cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão Agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Os Agravantes afirmam que o objeto do presente recurso é:
1) a reapreciação do pedido de tutela de urgência; 2) pedido de produção/juntada de prova documental; e 3) pedido de julgamento antecipado do processo.

Com relação ao indeferimento de julgamento antecipado da lide
,
referida antecipação nada mais é do que uma hipótese em que o juiz profere decisão, sem a necessidade de produção provas, ou o réu tenha sido considerado revel.

In casu, buscam os Agravantes o julgamento antecipado da ação de origem.

O requerimento do julgamento antecipado pelos Agravantes, no caso ora em análise, revela urgência pessoal, e não processual, o que difere do que se interpreta como urgência processual, de molde a ensejar o inutilidade do

julgamento final da questão.

Soma-se a isso, o fato de que a decisão que deferiu a produção de prova oral se deu por pedido de todos os litigantes; ou seja, o Agravado também tem interesse na prova testemunhal.

Desta feita o direito do Agravante de não pode sobrepujar o direito do Agravado.

Portanto, correta a decisão que indeferiu o julgamento antecipado da lide.

Quanto ao pedido de reapreciação da tutela de urgência
, extrai-se dos autos que o Agravante requereu no item “a” dos pedidos (id.n.o 43506469-p ́g.10): “a) a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, com fulcro no art. 300 do CPC, para fins de: 1) determinar a averbação da presente demanda à margem da matrícula do imóvel (matrícula 11.630, da fl. 030 do Livro n. 2-AO, junto à Serventia de Registro de Imóveis desta cidade e comarca de Jaciara/MT); 2) notificar da ação e intimar a Sra. Sandra Jaqueline Meinke Schneider, para que depositem em juízo o valor do aluguel, até ulterior decisão;”

Extrai-se também, que referida medida foi indeferida em 28 de fevereiro de 2019 (id.n.o 43506469-pág.54), sendo opostos Embargos de Declaração (id.n.o 43506469-pág.56/61), que foi julgado em 16 de janeiro de 2020 (id.n.o 43506474 – pág.58).

Após manifestação tanto do Agravante, como do Agravado acerca de produção de prova testemunhal; o Agravante/Autor peticionou 17/04/2020 (id.n.43506474-pág.86) onde requereu a tutela anteriormente requerida e indeferida (id.n.o 43506474-pág.93/109).

Sendo da referida petição a decisão objeto do presente Agravo.

Assim no que tange ao pedido a reapreciação da tutela de urgência, tenho que o mesmo é intempestivo, posto que, o termo inicial do prazo para interposição do Recurso de Agravo de Instrumento se dá a partir da ciência da decisão que pretende modificar e não da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração.

Mister consignar que o pedido de reconsideração não causa interruptiva do prazo recursal, pelo que não deve ser reconhecido o recurso aviado em face de decisão que delibera acerca da reconsideração.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA REQUERIDA. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 46 DESTE TRIBUNAL. RECURSO NÃO CONHECIDO (Art. 932, III, do CPC).(TJ-RJ - AI: 00452632620188190000, Relator: Des(a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 21/08/2018, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL
)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS – RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de reconsideração da decisão recorrida não interrompe nem suspende o prazo recursal. Não se conhece do agravo interno interposto após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.003, CPC, dada a falta de pressuposto de admissibilidade. (TJ-MS - AGT: 14002799320208120000 MS 1400279-93.2020.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 26/05/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EM FACE DA PRIMEIRA DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA -SEGUNDO AGRAVO DE INSTRUMENTO AVIADO EM FACE DE DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - PRECLUSÃO CONFIGURADA - O pedido de reconsideração de decisão não é causa interruptiva do prazo recursal, pelo que não deve ser conhecido o recurso de agravo de instrumento aviado em face da decisão que delibera acerca da reconsideração, sobretudo quando a primeira decisão de indeferimento da tutela de urgência também fora objeto de recurso, estando configurada a preclusão. (TJ-MG - AGT: 10000170985873003 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 18/02/0020, Data de Publicação: 21/02/2020)

No que tange ao pedido de prova documental, tenho que melhor sorte não socorre o Agravante, isto porque, em que pese alegar que só teve acesso ao documentos em 16/04/2020, cuidam-se de documentos que poderiam ter tido acesso antes da propositura da ação, caso contrário deveriam ter demonstrado cabalmente que haviam requerido administrativamente e não obtiveram retorno, com explicado pelo juízo: “(...)
Os demandantes, porém, apenas disseram que solicitaram os documentos “há muito tempo”, mas não comprovaram a data da solicitação a fim de demonstrar que a desídia da instituição bancária portadora dos documentos foi a responsável por impedir que tivessem juntado as provas no momento oportuno.

Aliás, não é nem possível saber em qual data houve a solicitação, pois mesmo se verídica a informação de que a instituição demorou a fornecer os documentos, seria necessário averiguar se o pedido foi apresentado depois da petição inicial, quando, de qualquer forma, estaria precluso, exceto se provado também o conhecimento posterior sobre a existência dos documentos. (...)”

Mantenho, pois, incólume, a decisão do juízo.

No que tange ao pedido de
produção/juntada de prova documental,
alegam

que o pedido de juntada de documentos foi feito ao fundamento de que os autores não dispunham do documento por ocasião do ingresso da ação e também de que não se trata de documento essencial, mas sim destinado a solucionar questão surgida na contestação.

Acerca a juntada de novos documentos, o juízo destacou que os Atores/Agravantes trouxeram um protocolo de entrega datada de 16/04/2020 com objetivo de comprovar que somente na referida data tiveram acesso às provas, no entanto, que não
comprovaram a data da solicitação a fim de demonstrar que a desídia da instituição bancária portadora dos documentos foi a responsável por impedir que tivessem juntado as provas no momento oportuno.

Mister consignar que art. 434 do CPC determina que “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”.

Em que pese o esforço argumentativo dos Agravantes, tenho que suas alegações não merecem prosperar.

Não se pode aceitar que as partes se utilizem da produção probatória de acordo com sua conveniência, desrespeitando regras próprias que determinam o instituto.

Portanto, correta decisão do juízo “a quo”, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021